Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROJETO DE GARAGEM. ÁREA DE FUGA. PERDA DE VAGA DA GARAGEM. RESPONSABILIDADE. REDEFINIÇÃO DO PROJETO.

I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.

II – O Condomínio que impede a utilização por condômino, de vaga na garagem por ele devidamente adquirida, para atender às determinações de segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, possui responsabilidade pela readequação das vagas de garagem para garantir ao lesado outra vaga, ou por indenizá-lo na impossibilidade de readequação.

III – Apelação provida.